Tribunal: TCU
Processo: 032.225/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13548/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.225/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Maria Antunes Bustamante (XXX.397.507-XX); Antônio Carlos de Freitas Cavalieri D Oro (XXX.175.297-XX); Euclides José Martin Amaral (XXX.073.387-XX); Fátima Holanda dos Santos (XXX.620.927-XX); Heloisa Helena Portugal Rizzo Thomaz (XXX.924.087-XX); Izabel Christina Thurler de Carvalho (XXX.190.877-XX); Luiz Antônio Goretti Bellei (XXX.913.706-XX); Márcio Rodrigues Barcelos (XXX.583.807-XX); Maria Aparecida Lopes (XXX.128.567-XX); Udevany Silva (XXX.548.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.